Tribunal: TJDFT
Processo: 0748307-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748307-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVALDO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERVALDO BARBOSA DE SOUSA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que deferiu a ordem liminar de despejo. O agravante alega que deixou de recolher o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 21240333 - Pág. 3). Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que o agravante não faz jus ao benefício, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo douto Magistrado a quo (ID 79156706 - Pág. 1 da ação de despejo). Desse modo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para promover o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator